Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702692-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLARO S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação civil pública (Processo no 0721702-25.2019.8.07.0001), proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de produção de provas oral e pericial, facultando, por outro lado, a produção de provas documentais (ID 14147378). Em suas razões recursais (ID 14147362), a agravante informa que o objeto da ação de origem é o reconhecimento da abusividade da publicidade sobre o alcance da fibra ótica utilizada na prestação de seu serviço de internet, bem como a condenação da agravante à realização de contrapropaganda e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Diz que a informação sobre o alcance da fibra ótica não constitui dado essencial sobre o serviço ofertado, sobretudo porque não influencia na qualidade e no resultado do serviço prestado, pouco importando ao consumidor os aspectos técnicos como a composição e extensão do cabeamento utilizado pela operadora. Aduz que, para comprovar as suas alegações, é essencial a produção de (i) prova pericial, com o intuito de comprovar a insignificante diferença na qualidade do serviço de banda larga fixa prestado via rede 100% fibra ótica (FTTH) e via rede híbrida (HFC); (ii) prova testemunhal para comprovar que, aos olhos do consumidor, apenas a velocidade da internet e o preço são os dados essenciais que influenciam sua decisão de contratação; e (iii) prova documental para, eventualmente, complementar as demais provas postuladas com estudos sobre a matéria em debate. Faz considerações sobre a necessidade de realização da prova técnica, para a correta solução da lide, destacando ser descabida a determinação de apresentação de prova documental, neste momento processual, por entender que esta deve ser realizada concomitantemente com as demais provas requeridas. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão vergastada, para que seja deferido o pedido de realização imediata de prova pericial e testemunhal, concomitantemente como a realização da prova documental. Preparo comprovado (ID 14147370). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Para melhor compreensão da questão, transcrevo abaixo trecho da decisão vergastada, que indeferiu o pedido de produção probatória: (...) Não se divisa a pertinência ou utilidade na produção de prova oral ou prova pericial, pois o ponto controverso da demanda pode ser elucidado com os documentos encartados ao caderno processual. Não se discute neste processo se o que é relevante para o consumidor é o preço e a velocidade dos serviços oferecidos, mas o conteúdo de propaganda realizada sobre o serviço e sua consonância com o Código de Defesa do Consumidor, a tornar contraproducente e até protelatório ouvir ‘testemunhas’ sobre tal ponto indicado pelos advogados da empresa CLARO. No que toca à produção de prova pericial de engenharia de telecomunicações para alegadamente comprovar se mínima as diferenças entre a rede híbrida e a rede composta integralmente de fibra ótica (praticamente idênticas), também sem razão a CLARO. Parte-se da premissa que são mínimas as diferenças entre as tecnologias e não há necessidade de produzir prova deste fato. O que é relevante é sobre o dever de informar tal diferença e qual o serviço oferecido, vale dizer, se há ou não enganosidade ou omissão relevante de informação necessária para o consumidor tomar a decisão de contratar ou não os serviços oferecidos. O ponto controverso fundamental da demanda alcança saber ou se convencer se a utilização da fibra ótica, meio de transmissão de dados com maior velocidade/estabilidade de sinal não será de ‘ponta a ponta’, ou seja, os serviços oferecidos pela empresa devem (ou não) conter tal informação. Outro ponto relevante consubstancia saber se se trata (ou não) dado essencial para a decisão do consumidor em contratar os serviços seja de forma inicial ou mesmo mediante portabilidade. Desse modo, para tais pontos controversos, não se divisa a necessidade de oitiva de testemunhas ou prova pericial de engenharia de telecomunicações, pois seria prova ineficiente, onerosa, demorada, contraproducente e até protelatória. Contudo, como ressaltado quando da análise do agravo de instrumento anteriormente interposto (Processo no 0718890-13.2019.8.07.0000), entendo que para o deslinde da questão posta nos autos de origem – configuração de publicidades enganosas e abusivas - é essencial aferir o impacto da omissão da informação quanto a forma da prestação do serviço na esfera do consumidor e se este fato consiste em dado essencial para a contratação do serviço. Nesse sentido, destaque-se que o artigo 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é claro ao estabelecer que não é qualquer tipo de omissão que enseja a configuração da publicidade enganosa, mas, sim, a omissão relevante, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Para o Superior Tribunal de Justiça, a publicidade enganosa, à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 37, CDC), pode ter aparência de absoluta legalidade na sua vinculação, mas, por omitir dado essencial para formação do juízo de opção do consumidor, finda por induzi-lo a erro ou tão somente coloca dúvidas acerca do produto ou serviço oferecido, contaminando sua decisão (REsp 1.317.338/MG, j. 19.03.2013, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.04.2013). Assim, para aferir se o dado omitido no caso vertente é essencial para a formação do convencimento do consumidor, é necessário perquirir a diferença entre a prestação do serviço por meio de fibra ótica de cabo a cabo e a prestação do serviço de forma híbrida, pois se tal diferença for relevante, a omissão da informação tem o poder de fazer com que o consumidor não materialize o negócio de consumo. Os argumentos da agravante são, com efeito, relevantes e merecem maior aprofundamento, cognitivo, com a ampla produção probatória. Destaque-se, ainda, que a agravante defende que as informações que importam para o consumidor são o preço e a velocidade da internet, porquanto, se ela tiver razão neste ponto e se realmente a rede fornecida não impacta nisto, não seria necessário especificar que o serviço é prestado mediante fibra ótica até o poste ou suporte externo e que no interior da residência do consumidor é utilizado cabo coaxial. Destarte, nesta apreciação preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, note-se que o Magistrado a quo já saneou o processo e determinou a apresentação de documentos por parte da agravante, de modo que a manutenção da decisão agravada pode ensejar a realização de atos desnecessários. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Solicito informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator